Tribunal: STJ
Processo: 5000255-25.2013.8.21.0043
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741046 - RS (2024/0339664-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CARMO CARDOSO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GUSTAVO REISDORFER CARDOSO - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: EMPRESA CERRO LARGO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
ADVOGADOS
: ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
ALEX KLAIC - RS061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
EMBARGADO
: MAGNO CARLOS CARDOSO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: GLEIBER BARBOSA PIÊGAS - RS056169
RAFAEL DOS SANTOS - RS079918
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE
HAVERES. TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em ação de
dissolução parcial de sociedade, por incidir a Súmula 7 do STJ
quanto ao termo inicial da atualização dos haveres e à
redistribuição dos ônus sucumbenciais, bem como por inexistir
negativa de prestação jurisdicional ou violação ao
do CPC.
art. 489
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada contém omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, nos termos do
do CPC, que justifique o
art. 1.022
acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata negativa de prestação jurisdicional quando a
decisão enfrenta de forma clara, precisa e fundamentada os temas
relevantes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
.
23/8/2023)
4. A alegação de omissão não prospera quando a fundamentação
apresentada é suficiente para amparar a conclusão adotada,
sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos da
parte, desde que a tese jurídica controvertida tenha sido analisada
Documento eletrônico VDA54037717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 47c00a7e-7bb7-4497-921c-7a080f9d2d6f

(AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
AREsp n. 2.263.229/MG,
.
22/5/2024)
5. O reexame da distribuição da sucumbência e da definição do
termo inicial de correção dos haveres demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, hipótese vedada em sede de recurso
especial pela
(AgInt no
rel.
Súmula 7/STJ
REsp n. 2.151.760/SC,
Min. Humberto Martins, DJe de
.
12/12/2024)
6. A natureza integrativa dos embargos de declaração não permite
sua utilização como sucedâneo recursal, tampouco para rediscutir
fundamentos da decisão proferida, se ausentes vícios formais
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, DJe de
.
13/2/2025)
7. A mera irresignação com o desfecho do julgamento não justifica
o acolhimento dos aclaratórios, devendo o inconformismo ser
veiculado pela via recursal própria.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:02:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 47c00a7e-7bb7-4497-921c-7a080f9d2d6f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2741046 - RS (2024/0339664-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CARMO CARDOSO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GUSTAVO REISDORFER CARDOSO - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: EMPRESA CERRO LARGO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
ADVOGADOS
: ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
ALEX KLAIC - RS061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
EMBARGADO
: MAGNO CARLOS CARDOSO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: GLEIBER BARBOSA PIÊGAS - RS056169
RAFAEL DOS SANTOS - RS079918
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE
HAVERES. TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em ação de
dissolução parcial de sociedade, por incidir a Súmula 7 do STJ
quanto ao termo inicial da atualização dos haveres e à
redistribuição dos ônus sucumbenciais, bem como por inexistir
negativa de prestação jurisdicional ou violação ao
do CPC.
art. 489
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão
embargada contém omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, nos termos do
do CPC, que justifique o
art. 1.022
acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata negativa de prestação jurisdicional quando a
decisão enfrenta de forma clara, precisa e fundamentada os temas
relevantes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
.
23/8/2023)
4. A alegação de omissão não prospera quando a fundamentação
apresentada é suficiente para amparar a conclusão adotada,
sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos da
parte, desde que a tese jurídica controvertida tenha sido analisada
Documento eletrônico VDA53798702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:09
Código de Controle do Documento: 849144a7-d54c-40fd-96a5-675778623f47

(AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
AREsp n. 2.263.229/MG,
.
22/5/2024)
5. O reexame da distribuição da sucumbência e da definição do
termo inicial de correção dos haveres demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, hipótese vedada em sede de recurso
especial pela
(AgInt no
rel.
Súmula 7/STJ
REsp n. 2.151.760/SC,
Min. Humberto Martins, DJe de
.
12/12/2024)
6. A natureza integrativa dos embargos de declaração não permite
sua utilização como sucedâneo recursal, tampouco para rediscutir
fundamentos da decisão proferida, se ausentes vícios formais
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, DJe de
.
13/2/2025)
7. A mera irresignação com o desfecho do julgamento não justifica
o acolhimento dos aclaratórios, devendo o inconformismo ser
veiculado pela via recursal própria.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE.
APURAÇÃO DE HAVERES. TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 1.022 E 489 DO
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE
CPC/2015.
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
manejado em ação de dissolução parcial de sociedade, sob o
fundamento de incidência da Súmula 7 do STJ, ausência de violação aos
arts. 1.022 e 489 do
e necessidade de reexame do acervo
CPC/2015,
fático-probatório para o acolhimento das teses relativas ao termo inicial
da atualização dos haveres e à redistribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do
recurso especial diante da alegada negativa de prestação jurisdicional e
da suposta violação a dispositivos legais referentes à correção do capital
social do sócio retirante e à sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista
que o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada,
todos os pontos relevantes à solução da controvérsia (AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
.
REsp n. 1.899.000/SP,
23/8/2023)
4. O acolhimento das teses recursais, notadamente sobre a preclusão do
Documento eletrônico VDA53798702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:09
Código de Controle do Documento: 849144a7-d54c-40fd-96a5-675778623f47

debate relativo ao termo inicial da atualização monetária e sobre a
redistribuição dos ônus sucumbenciais, demanda reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ
(AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, DJe de
REsp n. 2.151.760/SC,
.
12/12/2024)
5. Conforme jurisprudência consolidada, não basta à parte afirmar
genericamente que o óbice da
é inaplicável, devendo
Súmula 7/STJ
demonstrar, à luz do acórdão recorrido, que sua pretensão diz respeito
apenas à revaloração jurídica de fatos incontroversos (AgInt no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
AREsp n. 2.250.305/DF,
.
6/10/2023)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
7. Majorados os honorários recursais em 2% (dois por cento), nos termos
do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de aclaratórios
art. 1.022
contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES.
COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS
Documento eletrônico VDA53798702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:09
Código de Controle do Documento: 849144a7-d54c-40fd-96a5-675778623f47

VALORES APURADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTENTE.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
CORREÇÃO DO CAPITAL DO SÓCIO RETIRANTE, COISA JULGADA
E REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
CALCADO NO EXAME E INTERPRETAÇÃO DOS INFORMES FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRETENDIDA REVERSÃO DO
ENTENDIMENTO QUE ESBARRARIA NECESSARIAMENTE NO ÓBICE
DA SÚMULA 07 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489
e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna impossível
art. 1.022
CPC/2015
a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
relator
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa
não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.899.000/SP,
julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Documento eletrônico VDA53798702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:09
Código de Controle do Documento: 849144a7-d54c-40fd-96a5-675778623f47

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa
ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em
prestação jurisdicional defeituosa.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, relativa à
preclusão da discussão do termo inicial da atualização dos haveres
assim como à distribuição dos ônus suscumbenciais, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
Documento eletrônico VDA53798702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:09
Código de Controle do Documento: 849144a7-d54c-40fd-96a5-675778623f47

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA53798702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:09
Código de Controle do Documento: 849144a7-d54c-40fd-96a5-675778623f47

Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
Documento eletrônico VDA53798702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:09
Código de Controle do Documento: 849144a7-d54c-40fd-96a5-675778623f47

NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa à preclusão da
discussão do termo inicial da atualização dos haveres assim como à
distribuição dos ônus suscumbenciais demandaria inevitável revisão do
quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.

Documento eletrônico VDA53798702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:09
Código de Controle do Documento: 849144a7-d54c-40fd-96a5-675778623f47

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do
do Código de Processo Civil, somente quando
art. 1.022
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
Documento eletrônico VDA53798702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:09
Código de Controle do Documento: 849144a7-d54c-40fd-96a5-675778623f47

argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
No presente feito, as matérias apontadas como omissas, relativas aos
juros, à sucumbência e à ocorrência de coisa julgada foram alvo de análise pela
decisão embargada, não tendo seu mérito apreciado, contudo, em razão da incidência
da Súmula no 7 desta corte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53798702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:17:09
Código de Controle do Documento: 849144a7-d54c-40fd-96a5-675778623f47

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.741.046 / RS
Número Registro: 2024/0339664-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009003820138210043 50002552520138210043
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARMO CARDOSO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GUSTAVO REISDORFER CARDOSO - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : EMPRESA CERRO LARGO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
ADVOGADOS : ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
ALEX KLAIC - RS061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
AGRAVANTE : MAGNO CARLOS CARDOSO - SUCESSÃO
ADVOGADOS : GLEIBER BARBOSA PIÊGAS - RS056169
RAFAEL DOS SANTOS - RS079918
AGRAVADO
: CARMO CARDOSO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GUSTAVO REISDORFER CARDOSO - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: EMPRESA CERRO LARGO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
ADVOGADOS : ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
ALEX KLAIC - RS061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
AGRAVADO
: MAGNO CARLOS CARDOSO - SUCESSÃO
Documento eletrônico VDA54008112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: 5334bdb2-2183-4f82-92a0-acf186715f6f

ADVOGADOS : GLEIBER BARBOSA PIÊGAS - RS056169
RAFAEL DOS SANTOS - RS079918
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARMO CARDOSO - ESPÓLIO
REPR. POR
: GUSTAVO REISDORFER CARDOSO - INVENTARIANTE
EMBARGANTE : EMPRESA CERRO LARGO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
ADVOGADOS
: ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
ALEX KLAIC - RS061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
EMBARGADO : MAGNO CARLOS CARDOSO - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: GLEIBER BARBOSA PIÊGAS - RS056169
RAFAEL DOS SANTOS - RS079918
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: 5334bdb2-2183-4f82-92a0-acf186715f6f